Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO I – Erro material na decisão id 33684636 A leitura integral da decisão 3368463 revela, sem margem a dúvidas, que a rescisória foi admitida apenas por um dos dois fundamentos aduzidos na inicial, qual seja, a concussão, que corresponde à primeira causa petendi. Atente-se para os seguintes excertos da aludida decisão: “3. (...). A inicial, como visto, fundamenta-se, por um lado, em suposto vício da própria sentença (parcialidade, concussão, do Juiz) e, por outro, em suposta nulidade da transação (atribuição de imóvel a quem não podia ser reconhecida como companheira estável). Quanto ao primeiro, reputo admissível a rescisória, pois se trata de vício, em tese, na sentença, cujo eventual reconhecimento levará à sua rescisão. É ela, sentença, que está sendo diretamente impugnada. Já quanto ao segundo, o vício alegado recai, em tese, sobre o próprio acordo e, por isso, como se infere do CPC 657 e 966, § 4o, a demanda adequada é a anulatória, ou melhor e no caso, a de nulidade, não havendo espaço para a rescisória. Assim, admito a presente demanda apenas pelo primeiro fundamento. 4. (...). 5. Indefiro parcialmente a inicial rescisória, quanto ao fundamento de nulidade do acordo por alegada ofensa ao CCB 1.723, § 1o. Admito-a apenas quanto ao segundo fundamento - CPC 966, I. (...).” Grifei. O erro material reside no último parágrafo acima transcrito. Embora claramente perceptível e, exatamente por isso, insuscetível de causar prejuízo a qualquer das partes, não custa corrigi-lo, de modo a que se leia Admito-a [a rescisória] apenas quanto ao primeiro fundamento - CPC 966, I. II – Impugnação à gratuidade de justiça deferida à requerida Na réplica (id 3996561), os requerentes impugnam a gratuidade de justiça deferida (id 39206385) à requerida, alegando, para tanto, carência de fundamentação do decisum, ofensa ao princípio da igualdade entre as partes e falta de prova da alegada hipossuficiência. De fato, a decisão omitiu o fundamento do deferimento, que é intuitivo e singelo, omissão que nesta oportunidade fica suprida com a indicação de que há declaração de hipossuficiência firmada pela própria requerida (id 3872361), que goza de presunção juris tantum de veracidade (CPC 99, § 3o), não contrariada por nenhum elemento constante dos autos (§ 2o), muito menos quando proferida a decisão, presunção que permanece hígida, até porque a impugnação ofertada pelos requerentes não tem por fundamento a existência de recursos que permitam à requerida arcar com os custos financeiros do processo. Limita-se, a impugnação, a questionar os aspectos acima destacados. Logo, não há necessidade da requerida produzir prova da alegada hipossuficiência, que é presumida e, como dito, não foi infirmada por elementos que a contrariem. Não há ofensa ao princípio da igualdade pelo fato de se ter exigido da requerente a apresentação de documentos que corroborassem a sua declaração de hipossuficiência que embasou o seu pedido de gratuidade. Entre ambos os requerimentos há peculiaridade que justifica o tratamento diferenciado. A requerente juntou com a inicial documentação (ids. 24624166, 24624168 e 24624168) comprobatória de que é pensionista do seu falecido esposo, Suboficial da FAB, percebendo pelo Ministério da Defesa. A graduação militar assegura soldo/pensão superior a cinco salários mínimos, valor máximo que a jurisprudência da Corte (acs. 1.651.096/Des. Álvaro Ciarlini; 1.644.866/Desa. Maria Ivatonia; 1.640.341/Des. José Firmo Reis Soub; 1.607.922/Des. Arnoldo Camanho, dentre outros), informada pela Resolução 140/15 da Defensoria Pública do DF, entende compatível com a mencionada presunção, exigindo, a partir desse teto, a prova da hipossuficiência alegada mediante a juntada da documentação especificada no despacho id 25506538. Esse despacho conta com o respaldo do CPC 99, § 2o: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A documentação posteriormente trazida pela requerente (id 26430211) justificou o indeferimento do benefício (id 27742370). Portanto, constava dos autos documentação juntada pela própria requerente que colocou em xeque a sua declaração de impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo, o que ensejou a aplicação do CPC 99, § 2o. Já em relação à requerida, nada existia, e assim continua, com aptidão para infirmar declaração essencialmente com igual teor. Dessarte, não há ofensa à igualdade/paridade nem se faz necessária a juntada de documentação por parte da requerida, favorecida pela presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, não infirmada nem sequer negada pelos requerentes. Posto isso, julgo improcedente a impugnação à gratuidade de justiça concedida à requerida. DESPACHO Manifestem as partes, justificadamente, se têm outras provas a produzir, além das que já constam dos autos e do rol de testemunhas já apresentado, observando que a rescisória está limitada à alegada conduta do magistrado. No mesmo prazo, faculto à requerida manifestar-se sobre os documentos juntados com a réplica. I. Brasília, 24/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator